Tribunal: TJSP
Processo: 1074699-09.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS - MARCO CIVIL DA INTERNET - Procedência – Alegação de impossibilidade de cumprimento pela inexistência dos dados no momento da busca – Culpa da ré caracterizada – Dados que devem ser mantidos no mínimo por 6 (seis) meses, conforme inteligência do art. 15 do MCI – Aplicação do art. 248 do CC (segunda figura) – Obrigação que se resolve em

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS - MARCO CIVIL DA INTERNET - Procedência – Alegação de impossibilidade de cumprimento pela inexistência dos dados no momento da busca – Culpa da ré caracterizada – Dados que devem ser mantidos no mínimo por 6 (seis) meses, conforme inteligência do art. 15 do MCI – Aplicação do art. 248 do CC (segunda figura) – Obrigação que se resolve em perdas e danos a serem apurados em cumprimento de sentença – Condenação da ré em custas despesas processuais e honorários advocatícios – Recurso do autor que objetiva à correção do nome do usuário – Admissibilidade – Provimento – Sentença reformada nesse ponto – Nega-se provimento ao recurso da ré – Provido o apelo do autor

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000874222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1074699-09.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, é apelado/apelante
RAPHAEL LUIS RELA FRANCO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do
autor. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074699-09.2018.8.26.0100 -Voto no 44.157
2
Apelação Cível no 1074699-09.2018.8.26.0100
Apelante/Apelado: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda
Apelado/Apelante: Raphael Luis Rela Franco
Comarca: São Paulo
Voto no 44.157
VOTO DO RELATOR
EMENTA

OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS - MARCO
CIVIL DA INTERNET - Procedência Alegação de
impossibilidade de cumprimento pela inexistência dos
dados no momento da busca Culpa da ré caracterizada
Dados que devem ser mantidos no mínimo por 6 (seis)
meses, conforme inteligência do art. 15 do MCI

Aplicação do art. 248 do CC (segunda figura) Obrigação
que se resolve em perdas e danos a serem apurados em
cumprimento de sentença Condenação da ré em custas
despesas processuais e honorários advocatícios Recurso
do autor que objetiva à correção do nome do usuário
Admissibilidade
Provimento
Sentença reformada
nesse ponto Nega-se provimento ao recurso da ré
Provido o apelo do autor

Cuidam-se de Apelações interpostas contra a r.
sentença (fls. 64/66) proferida nos autos de Obrigação de Fazer, que a
julgou procedente para condenar o réu às seguintes obrigações: a)
fornecer todos os dados de identificação dos usuários: Bad_new_z” e
“honey_after_; b) condenar a ré ao pagamento ao pagamento das custas,
despesas processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa,
fixados em R$ 600,00 (Seiscentos reais).
Embargos de declaração opostos às fls. 70/75.
Estes restaram rejeitados ás fls. 76.
Inconformada, apela a empresa ré à fls. 78/89,
sustentando em suma: a) preliminarmente o desvirtuamento do
procedimento, tendo em vista o r.despacho de fls. 26 que considerou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074699-09.2018.8.26.0100 -Voto no 44.157
3
pretensão do autor como “produção antecipada de provas”. Deste modo
requer a homologação da prova; b) que não há que se falar em
valoração das provas; c) tendo em vista que não possui os dados que
foram determinados em sentença, pois não estão disponíveis, o
procedimento deve ser encerrado; d) que no caso deve ser aplicado a
regra do artigo 248, primeira figura, resolvendo-se a obrigação. Pede
provimento ao recurso, nos moldes supra.
Apela também o autor a fls. 92/95.
Em seu recurso aduz: a) que na decisão de piso
constou o nome errado de um dos perfis indicados, sendo o correto: “
honey_after_”. Pede provimento ao recurso para esse fim.
Contrrazões a fls. 101/106.
É o relatório.
O recurso do autor comporta provimento, enquanto
que o da empresa ré é desprovido.
O autor ingressou com a presente alegando que sofreu
perseguição, por meio de mensagens difamatórias e ameaças por
usuários dos serviços do réu, através de perfis falsos. Assim, pretende
promover ação de indenização contra o usuário responsável pelos
comentários ofensivos, razão pela qual requer a condenação do
requerido para fornecer os dados cadastrais do usuário e número de IP,
sob pena de multa.
Em seu recurso a ré alega, preliminarmente, o
desvirtuamento do rito de produção antecipada de provas e consequente
nulidade da sentença.
Com o advento da lei 13.105/2015, o novo código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074699-09.2018.8.26.0100 -Voto no 44.157
4
de processo civil trouxe mudanças significativas no que tange ao
aspecto principiológicos, o qual prioriza os valores e as normas
fundamentais estabelecidos na constituição federal.
Para garantir uma melhor aplicabilidade de normas
e regras ao caso concreto, o direito processual civil é norteado por
princípios. Estes princípios guiam e são aplicáveis as partes envolvidas
em uma relação processual, trazendo segurança jurídica, ampla defesa,
contraditório, além da celeridade e economia processual.
O principio da instrumentalidade das formas
compreendendo esta situação citada, estabelece que as formalidades
devam ser respeitadas, entretanto, se o ato for praticado com falta de
formalidades legais, mas este atingiu seu objetivo e não causou prejuízo
a ninguém por questões de economia processuais, ele deverá ser
aproveitado, pois a ideia de economia processual é para se extrair o
máximo de cada ato processual.
Posto isto, entendemos que se o objetivo for
alcançado no processo, não há de se falar em nulidades, vez que, o que
não pode existir é um erro exagerado da forma legal, ao qual, implica
em uma maior morosidade ao processo.
O que consta da exordial é um requerimento de
obrigação de fazer, consistente em fornecimento de informações de
usuários da rede social indicada. Sendo citada para a presente, a
empresa ré alega não possuir tais dados.
Dispõe a Lei no 12.965/2014 (que disciplina os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074699-09.2018.8.26.0100 -Voto no 44.157
5
princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no
Brasil):
“Art. 22. A parte interessada poderá, com o
propósito de formar conjunto probatório em
processo judicial cível ou penal, em caráter
incidental ou autônomo, requerer ao juiz que
ordene
ao
responsável
pela
guarda
o
fornecimento de registros de conexão ou de
registros de acesso a aplicações de internet.
Parágrafo único. Sem prejuízo dos demais
requisitos legais, o requerimento deverá conter,
sob pena de inadmissibilidade:
I - fundados indícios da ocorrência do ilícito;
II - justificativa motivada da utilidade dos
registros solicitados para fins de investigação ou
instrução probatória; e
III - período ao qual se referem os registros.”
Logo, como houve tais indícios (ocorrência de ilícito),
acertada a procedência do pedido.
O cerne das questões recursais são: correção do nome
de um dos perfis indicados e a resolução da obrigação por
impossibilidade de sua execução.
A empresa ré deveria fornecer todos os dados
indicados “registros de acesso”, sendo estes definidos no art. 5o do
MCI:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074699-09.2018.8.26.0100 -Voto no 44.157
6
Art. 5o Para os efeitos desta Lei, considera-se:
VIII - registros de acesso a aplicações de internet: o
conjunto de informações referentes à data e hora de uso de
uma determinada aplicação de internet a partir de um
determinado endereço IP.
Em síntese, os provedores de aplicações devem
manter o registro de acesso às suas aplicações que possam determinar
minimamente o horário e o IP do dispositivo que realizou o acesso.
Estes dados devem ser mantidos no mínimo por 6 (seis) meses,
conforme inteligência do art. 15.
Nos termos do artigo 15 da referida Lei:
Art. 15. O provedor de aplicações de internet constituído na
forma de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada,
profissionalmente e com fins econômicos deverá manter os respectivos registros
de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de
segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do regulamento.
Assim, a apelante deveria deter, nos termos da Lei,
estrutura de rastreamento qualificada para fornecer todos os dados
determinados, no prazo legal. Os fatos ocorreram em maio/2018. A
propositura em 19/07/2018, AR juntado em 15/09/2018. Logo, a ré
teve conhecimento do pleito dentro do prazo indicado no MCI. Nesse
sentido:
Uma vez ciente do ajuizamento da ação e da pretensão
nela contida
de obtenção dos dados de um
determinado usuário estando a questão sub judice , o
mínimo de bom senso e prudência sugerem a iniciativa
do provedor de conteúdo no sentido de evitar que essas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074699-09.2018.8.26.0100 -Voto no 44.157
7
informações se percam. Essa providência é condizente
com a boa-fé que se espera não apenas dos
fornecedores e contratantes em geral, mas também da
parte de um processo judicial, nos termos dos arts. 4o,
III, do CDC, 422 do CC/02 e 14 do CPC. (STJ 3a
Turma, REsp no 1.417.641-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi,
julgado em 25.2.2014, negaram provimento ao recurso,
votação unânime, DJe 10.3.2014)
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Tutela antecipada. Ordem
judicial consistente de simples e objetiva necessidade
de promover a identificação dos titulares das URLs,
para adoção de medidas judiciais cabíveis em razão de
supostas acusações e comentários que violam o direito
à honra. Acúmulo e gerenciamento de enorme
quantidade de dados sempre foi muito valiosa à ré,
motivo pelo qual não houve cabal demonstração da
impossibilidade do cumprimento da ordem. Atividade
que gera risco à violação de direitos da personalidade
de terceiros, razão pela qual deve a ré criar e manter
ferramenta adequada de armazenamento de dados. -
(Agravo de Instrumento no 2093934-90.2014.8.26.0000, 6a
Câmara de Direito Privado - TJ/SP, Rel. Des. Francisco
Loureiro, julgado em 31.7.2014, negaram provimento ao
recurso, votação unânime)
Logo, se há impossibilidade de cumprimento, tal
impossibilidade se deu por culpa da empresa ré. E, tendo em vista que a
obrigação infungível é insubstituível, diante do descumprimento
culposo, a consequência do inadimplemento, será a conversão em
perdas e danos.
Nesse contexto, as perdas e danos decorrentes da
obrigação de fazer traduzem em geral, o prejuízo material, causado por
uma parte à outra, em razão do descumprimento da obrigação. Desse
modo, “o inadimplemento, provocado por culpa ou dolo, impõe ao
devedor a obrigação de indenizar, de acordo com a disposição geral do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074699-09.2018.8.26.0100 -Voto no 44.157
8
art. 389 do Código Civil vigente, nela se compreendendo perdas e
danos, juros e atualização monetária, e honorários advocatícios”
(NADER, 2012, pág. 460)1.
Diante do exposto, salienta Nader (2012, pág. 456)
“para que o incumprimento se transforme em ressarcimento é
necessário que haja perdas e danos, que não são meramente
presumíveis, mas devem ser concretos, verificáveis, quantificados
pecuniariamente.” Ou seja, percebe-se que para o dever de indenizar é
preciso existir um nexo de causalidade entre os prejuízos sofridos pelo
credor e o incumprimento da obrigação.
Deste modo, o autor deve indicar os prejuízos
advindos do descumprimento da obrigação e, pode, em fase de
cumprimento de sentença, dar prosseguimento ao feito a fim de ser
ressarcido.
Assim, resolver-se-á a obrigação nos termos da
redação do art. 248 do Código Civil (segunda figura), a seguir exposto:
Art. 248. Se a prestação do fato tornar-se impossível sem
culpa do devedor, resolverse-á a obrigação; se por culpa
dele, responderá por perdas e danos.

Eventuais danos, nos termos do art. 248 do CC
(segunda figura), deverão ser apurados em cumprimento de sentença.
No que tange ao nome correto do perfil, correto o
autor. Na decisão deve constar: honey_after_, como indicado a fls. 08.

Correta também a sentença quanto ao arbitramento dos honorários, haja
1 Nader, Paulo Curso de Direito Civil Vol II Forense 2012

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074699-09.2018.8.26.0100 -Voto no 44.157
9
vista a sucumbência do réu. E, considerando a duração do processo e o
trabalho desenvolvido, inclusive nesta instância, nos termos do artigo
85, § 11, majoro os honorários para R$ 1.000,00 (Hum mil reais).
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no C.
Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. E mais, os embargos declaratórios,
mesmo para fins de prequestionamento só são admissíveis se a decisão
embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Face o exposto, dou provimento ao recurso do autor e
nego provimento ao apelo da ré, nos moldes supra.

SALLES ROSSI
Relator